Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710941-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: SUELY SOLINO AIRES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela ASBR - Associação de Assistência dos Servidores Públicos e Privados do Brasil contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que limitou a suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses para o adimplemento do acordo celebrado entre as partes (proc. no 0708036-15.2023.8.07.0001, ID no 189732103). 2. Em suma, a agravante defende que o feito executivo deve permanecer suspenso pelo prazo concedido à agravada para o cumprimento do ajuste celebrado, ou seja, até 20/04/2028, conforme permite o art. 922 do CPC. Cita precedentes. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que a ação de execução permaneça suspensa até a data prevista para o último pagamento a ser providenciado pela agravada. 4. Preparo (ID no 57091800 e no 57091801). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. O art. 922 do CPC estabelece que “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.” 8. Há, portanto, previsão legal expressa de que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral para o pagamento da dívida. 9. Essa norma privilegia a solução consensual dos conflitos, um dos fundamentos principais da atual legislação processual civil, e evita o ajuizamento de nova demanda para dirimir a mesma questão, no caso de descumprimento do acordo, privilegiando a economia processual. 10. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CPC. ART. 922. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O mero acordo extrajudicial firmado pela executada revel, desprovido de representação de advogado, não afasta a atuação da Curadoria Especial em virtude da não caracterização do comparecimento espontâneo. Precedentes. Como a Defensoria Pública foi intimada para contrarrazoar o recurso, não há necessidade de intimação pessoal da agravada. 2. O art. 922 do CPC estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida. Precedentes deste Tribunal. 3. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, suspenderá o feito nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo art. 922 do CPC. 4. Findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso normal, solução que atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1763667, 07328275120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 12. Defiro a antecipação de tutela recursal para que a execução permaneça suspensa pelo prazo concedido à devedora para o pagamento da dívida (20/04/2028) nos termos do acordo celebrado na origem (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Destaco que o processo originário poderá ser remetido ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, sendo de responsabilidade da credora informar eventual descumprimento do ajuste. 14. Advirto que, findo o prazo, independentemente de nova intimação das partes, o processo será extinto pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II do CPC. 15. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO